Tribunal: TJMT
Processo: 1000540-18.2022.8.11.0086
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000540-18.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROGERIO DA SILVA - CPF: 070.522.894-07 (APELANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de cláusulas contratuais de consórcio, com alegações de encargos abusivos, venda casada de seguro prestamista e pleito de devolução em dobro de valores pagos indevidamente.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil; (
ii
) saber se a taxa de administração e o fundo de reserva estipulados configuram encargos abusivos; (
iii
) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; e (
iv
) saber se é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III.
Razões de decidir

3. A rejeição da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa predominantemente sobre matéria de direito e os documentos existentes são suficientes à solução do litígio.

4. A taxa de administração e o fundo de reserva encontram previsão legal e foram previamente informados ao consumidor, não se evidenciando abusividade ou desproporcionalidade, tampouco onerosidade excessiva.

5. A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à administradora, sem opção de escolha pelo consumidor e sem cláusula destacada, caracteriza prática abusiva de venda casada, em violação ao art. 39, I, do CDC.

6. Não demonstrada má-fé da administradora, a restituição do valor pago pelo seguro deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. No contrato de consórcio, não há obrigatoriedade de produção de prova pericial quando a controvérsia recai sobre cláusulas contratuais previamente estabelecidas e os documentos constantes nos autos são suficientes à elucidação da controvérsia.

2. A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à administradora, sem a devida opção de escolha pelo consumidor, configura prática abusiva de venda casada, sendo nula a cláusula contratual respectiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, 39, I, e 42,
p.u
.; L. no 11.795/2008, art. 27; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 538; STJ, Tema 972; TJMT, AC 1033273-12.2021.8.11.0041, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.10.2023; TJMT, AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Rogério da Silva contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca
de Nova Mutum, nos autos da ação revisional de contrato
movida em face
de
Bradesco Administradora
d
e Consórcios
LTDA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelante alega que o contrato impôs encargos excessivos e desproporcionais, os quais violam os princípios da boa-fé e da equidade contratual. Sustenta que a taxa de administração supera o limite legalmente tolerado, configurando onerosidade excessiva, que o seguro prestamista foi contratado mediante venda casada, e que as cláusulas do contrato de adesão foram impostas unilateralmente pela apelada, sem possibilidade de discussão ou negociação.

Em sede preliminar, alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo da causa indeferiu a produção de prova pericial contábil, considerada indispensável para a apuração da existência de capitaliz
ação de juros
e da abusividade das cobranças questionadas.

Requer, ainda,
a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Contrar
razões
defendendo a legalidade das cobranças e a validade do contrato celebrado, pugnando pela manutenção da sentença
(id 279757887)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da preliminar de cerceamento de defesa

A preliminar suscitada pelo apelante diz respeito ao indeferimento da prova pericial contábil requerida, sob a alegação de que tal diligência seria imprescindível à apuração da suposta capitalização indevida de juros e à verificação da regularidade dos encargos inseridos no contrato de consórcio.

No entanto, o indeferimento da prova técnica revela-se adequado ao caso concreto, pois a controvérsia posta nos autos envolve essencialmente matéria de direito, relacionada à interpretação das cláusulas contratuais e à verificação da legalidade de disposições previamente estabelecidas.

Nesse contexto, os documentos constantes dos autos, notadamente o extrato financeiro da cota de consórcio (id. 279757870), são suficientes para a análise da regularidade das cobranças questionadas
.

O entendimento desta Corte é no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a prova requerida se revela desnecessária, como no seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A inexistência de parcelas fixas no consórcio e a variação do valor das prestações de acordo com o preço do bem objeto do plano demonstram a regularidade do contrato. 4. A ausência de juros remuneratórios e capitalização de juros confirma que a atualização das parcelas se baseia apenas na taxa de administração e fundo de reserva, conforme permitido na modalidade de consórcio, não caracterizando abusividade. 5. O cerceamento de defesa alegado pelo apelante não se configura, uma vez que o julgamento antecipado foi adequado, considerando que os documentos juntados foram suficientes para elucidar as questões de fato e de direito discutidas.(...) Tese de julgamento: "No contrato de consórcio, a variação das parcelas de acordo com o valor do bem e a ausência de juros remuneratórios não configuram abusividade, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando a questão a ser analisada é predominantemente de direito."(N.U 1012470-88.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Não se verifica qualquer indício de cobrança de juros remuneratórios ou de capitalização de juros. Além disso, a parte apelante não apresentou elementos mínimos que justificassem a realização da perícia requerida, limitando-se a alegações genéricas, sem respaldo probatório. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia-lhe demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se
desincumbiu

Dessa forma,
REJEITO
a
preliminar
.

2.Do mérito

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal, que trata, em essência, dos seguintes pontos: (i) suposta abusividade da taxa de administração e do fundo de reserva; (
ii
) alegação de venda casada na contratação do seguro prestamista; (
iii
) pedido de
repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; (
iv
) eventual onerosidade excessiva do contrato de consórcio.

2.1. Da taxa de administração e fundo de reserva

Conforme se extrai dos autos, o Apelante aderiu, em 29/01/2019, ao contrato de participação em grupo de consórcio administrado pela Apelada, visando à aquisição de um veículo automotor (Gol 1.0), no valor de R$ 40.358,50, com prazo de 72 meses.

O contrato firmado possui natureza jurídica própria, regulada pela Lei no 11.795/2008, diferenciando-se do contrato de financiamento bancário. No consórcio, não há concessão de crédito com cobrança de juros remuneratórios, mas sim autofinanciamento coletivo, em que os participantes contribuem com valores mensais destinados ao fundo comum, ao fundo de reserva e à taxa de administração, encargos estes expressamente previstos na legislação de regência.

A atualização das parcelas, por sua vez, acompanha a variação do preço do bem objeto do plano, o que é legítimo e necessário para assegurar a equivalência da carta de crédito à realidade de mercado. Assim, a ausência de valor fixo nas prestações não configura abusividade, mas sim característica intrínseca à natureza do consórcio, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte:

“Nos contratos de consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização. [...] É dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, já que a revisão do contrato pode ser realizada com simples análise de suas cláusulas e extratos.”

(TJMT – Apelação Cível no 1033273-12.2021.8.11.0041, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho,
julg
. 03/10/2023, DJE 04/10/2023)

No caso concreto, a proposta de adesão (ID 279757869) demonstra que a taxa de administração foi fixada em 18,5% sobre o valor do bem, diluída em parcelas mensais de 0,4205%, e o fundo de reserva em 3%, com incidência de 0,0682% ao mês. Esses valores foram claramente informados ao consumidor no momento da contratação, não se verificando surpresa ou ausência de transparência.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 538, reconhece a validade da estipulação de taxa de administração acima de 10%, atribuindo às administradoras a liberdade para definir esse percentual:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

Do mesmo modo, o fundo de reserva está previsto no art. 27 da Lei no 11.795/2008, sendo instrumento legítimo e necessário à manutenção do equilíbrio financeiro do grupo.

A fixação de taxa de administração superior a 18% não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual concreto, o que não restou demonstrado nos autos. O Apelante não produziu qualquer prova nesse sentido, limitando-se a impugnações genéricas.

Portanto, ausente qualquer ilicitude na cobrança da taxa de administração e do fundo de reserva, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

2.
2.
Do seguro
prestamista

No que tange à contratação do seguro prestamista, observa-se que, embora exista termo apartado assinado pelo consumidor, o contrato não apresenta cláusula destacada indicando, de forma clara, que sua adesão seria facultativa. Tampouco há evidências de que o Apelante tenha tido liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A contratação foi vinculada à Bradesco Vida e Previdência S/A, indicada pela própria administradora, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa. Ademais, o valor correspondente ao seguro não foi previamente informado na proposta principal, o que compromete o dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

O extrato financeiro (ID 279757870) comprova o pagamento de R$ 947,44 a título de seguro prestamista, não havendo saldo remanescente. Tal cobrança, diante da ausência de escolha do consumidor e da imposição de uma seguradora específica, caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no
mercado. [...] O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

A conduta também viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, que veda a imposição de contratação de seguro com instituição vinculada, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da cláusula que condicionou a contratação do seguro à seguradora vinculada à administradora, por violar os princípios da boa-fé e da liberdade contratual.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da Apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente pago (R$ 947,44), devidamente corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Face ao exposto,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apena
s para:

1.Declarar a nulidade da cláusula contratual que impôs a contratação do seguro prestamista com seguradora previamente vinculada à administradora
;

2.Determinar a restituição simples do valor pago a esse título
, no montante de
R$ 947,44 (novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
, acrescido de
correção monetária pelo INPC desde cada desembolso
e de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o
a
pelante e 30% para a
a
pelada, observado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao
a
pelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025